Tribunal: TJSP
Processo: 2113323-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Inconformismo da operadora do plano de saúde contra decisão que deferiu a tutela de urgência, para a compelir a fornecer bomba de infusão de insulina de múltiplas doses, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a trinta salários mínimos. Pleito de reforma, para afastar a obrigação ou,

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Inconformismo da operadora do plano de saúde contra decisão que deferiu a tutela de urgência, para a compelir a fornecer bomba de infusão de insulina de múltiplas doses, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a trinta salários mínimos. Pleito de reforma, para afastar a obrigação ou, subsidiariamente, minorar as astreintes, sob o argumento de não inclusão no rol da ANS e parecer desfavorável Nat-Jus no 768/2021. Aparente excepcionalidade do caso, consoante tese fixada no C. STJ e advento da Lei 14.454/22. Parecer Nat-Jus que anota da ausência de superioridade do emprego da bomba de múltiplas doses em relação à aplicação manual da dosagem necessária. Tratamento convencional que se mostrou ineficaz, dada a recorrente variação do índice glicêmico da segurada e a dificuldade de se ministrar a dose certa. Descontrole da diabetes. Risco à incolumidade da agravada. Alteração do art. 10, §13, da Lei 9.656/98 que autoriza o fornecimento da terapia, cujos requisitos não são cumulativos. Bomba de infusão de insulina que caracteriza técnica terapêutica mais segura, com registro na Anvisa e órgãos internacionais, além de recomendação para os casos de dificuldade de normalização da glicemia. Astreintes. Arbitramento razoável e proporcional. Possibilidade de revisão, caso exigível, nos termos do art. 537, §1o, I e II, do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.